Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703372-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO MENEZES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS. NÃO CONHECIDO. PARTE ILEGÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO QUANTO AOS RÉUS. ESTELIONATO. AFASTADO. EXTORSÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. VÍTIMAS IDOSAS. NATUREZA OBJETIVA DA AGRAVANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Verificado que o acusado não é parte legítima para recorrer do perdimento de veículo apreendido pertencente a terceira pessoa, deve ser reconhecida a preliminar de ilegitimidade recursal em relação a esse pedido. 2. Nos termos do art. 1o, § 4o, da Lei no 12.850/13, “considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”. Ademais, conforme reconhecido pela doutrina e jurisprudência, impõe-se a demonstração do ânimo associativo de modo estável e permanente. 3. Comprovados os requisitos para a formação da organização criminosa e sendo inquestionável a autoria e materialidade delitiva, a condenação dos acusados é medida impositiva. 4. Consoante precedentes do c. STJ, a conduta de simulação de sequestro de parente ou conhecido com o objetivo de obter pagamento de resgate, se amolda ao crime de extorsão e não estelionato, porquanto trata-se de crime formal, o qual se consuma no momento do efetivo constrangimento. 5. O discernimento das vítimas não é parâmetro para a aplicação ou não da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, a qual possui natureza objetiva, de modo que sua aplicação independe, inclusive, do conhecimento dos agentes acerca da idade das vítimas. 6. Apelação criminal do primeiro réu parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelações criminais do segundo e terceiro réus conhecidas e não providas. Apelação criminal do MPDFT conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 158, § 1o, e 171, § 4o, todos do Código Penal, 2o da Lei 12.850/13 e 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, requerendo a absolvição do crime de organização criminosa por ausência de provas para a condenação e a desclassificação do crime de extorsão para o delito de estelionato. Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 2o da Lei 12.850/13, 29 e 158, § 1o, ambos do Código Penal, colacionando julgados do STJ, do TJDFT e de diversos tribunais, inclusive em sede de habeas corpus. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir no tocante à apontada violação aos artigos 1o, 158, § 1o, e 171, § 4o, todos do Código Penal, e 2o da Lei 12.850/13. Com efeito, entende a Corte Superior que “A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.025.946/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao paradigma do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Além disso, o STJ assentou que “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. Por fim, no que concerne à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020